Tribunal: TJES
Processo: 0000166-20.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000166-20.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ART. 33,
CAPUT,
E § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e art. 329 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, em razão da apreensão de múltiplas porções de cocaína,
crack
e maconha, bem como por resistência ativa à prisão, tendo o juízo de origem fixado pena de 5 anos de reclusão, 2 meses de detenção e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Postula absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, bem como revisão da dosimetria, especialmente quanto à fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e resistência; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar a correta aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado quanto à fração de redução; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, auto de constatação e laudo pericial definitivo que atesta a natureza ilícita e a variedade das substâncias apreendidas.

4.
A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a posse, o descarte da sacola contendo entorpecentes e a resistência violenta à prisão.

5.
Os depoimentos policiais possuem valor probatório idôneo quando harmônicos com o conjunto probatório, inexistindo nos autos indícios de perseguição, parcialidade ou ilegalidade na atuação estatal.

6.
O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessário o flagrante de mercancia.

7.
A alegação de uso pessoal não afasta a configuração do tráfico, sendo possível a coexistência das figuras do usuário e do traficante, especialmente diante da quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão.

8.
O delito de resistência resta caracterizado pela oposição violenta à execução de ato legal, evidenciada pela tentativa de fuga e agressões físicas aos policiais durante a prisão.

9.
A dosimetria da pena-base observou corretamente o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas.

10.
A utilização desses mesmos vetores para majorar a pena-base impede sua revaloração na terceira fase da dosimetria, impondo a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado.

11.
A redução da pena autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

12.
Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da primariedade, da pena inferior a quatro anos e da ausência de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 42 e 28, § 2º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, I, 68 e 69; Código Penal, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 1.019.939, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg-REsp nº 2.230.910, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, AgRg-AREsp nº 2.942.119, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 21.10.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0010973-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13.10.2021; STF, HC nº 97.256/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida

pe
lo
MM. Ju
iz
d
a 2ª Vara Criminal

da Serra
(
ID 16029808
)
.

A denúncia, em resumo, narrou que, no dia 08 de janeiro de 2022, por, volta das 22h45min, na Rua Teixeira de Freitas, próximo ao ‘Bar da Maria’, no Bairro Mestre Álvaro, Serra/ES, o denunciado tinha em sua posse e transportava, com inequívoca finalidade de comercialização, as substâncias ilícitas discriminadas na exordial, acondicionadas dentro de uma sacola plástica, consistindo em 19 (dezenove) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e 25 (vinte e cinco) pedras de
crack
, conforme atestado em laudo pericial definitivo.

Consta dos autos que, ao visualizar a guarnição de Policiais Militares, o denunciado dispensou o mencionado invólucro contendo os entorpecentes, em uma tentativa frustrada de ocultar o flagrante, e resistiu ativamente à prisão, desferindo socos e chutes contra os agentes da lei, opondo-se à execução do ato legal mediante violência.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado
pela prática do
s
crime
s
descrito
s
no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e
n
o artigo
329, do Código Penal
,
na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e
ao pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

De início,
vê-se que
o
primeiro ponto de insurgência defensiva reside no pedido de absolvição, sob o fundamento da insuficiência de provas (
in dubio pro reo
) e
na
alegação de que o
a
pelante seria apenas um usuário.

Contudo, do exame detido do caderno processual, verifica-se, de forma inconteste, que
a
materialidade do delito de tráfico foi demonstrada por meio do Inquérito Policial/Auto de Prisão em Flagrante Delito (IP/APFD nº 0046770105.22.01.0066.41.033), do Boletim Unificado nº 46770105, do Auto de Apreensão nº 403.3.26510/2022, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente, e, de forma definitiva, pelo Laudo da Seção de Química Forense nº 2.731/2022 (
fls. 158/159
), que atestou a natureza ilícita e a expressiva variedade e quantidade de drogas
apreendidas
.

No que concerne à autoria delitiva, os depoimentos dos Policiais Militares que participaram da diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se coesos, harmônicos e convergentes em sua essência, fornecendo os elementos probatórios robustos que subsidiaram o convencimento do
j
uízo
a quo
,
em especial ao
relatar
em
que tinham informações prévias (denúncias anônimas de moradores e anexos fotográficos) que envolviam o
a
pelante
em intensa atividade do
tráfico na região do Bairro Mestre Álvaro, inclusive sendo apontado como aquele que estaria realizando o ‘abastecimento de drogas nas pistas’ naquele momento, o que motivou a incursão policial.

No ponto, transcrevo excertos d
a r. sentença
, que refletem de modo adequado e suficiente, a prática dos delitos de tráfico de drogas e de
resistência
por parte do ora apelante. Confira-se:

“
No que tange à autoria delituosa, o CABO DA POLÍCIA MILITAR MIGUEL LIPPAUS CHAGAS, em juízo, descreveu que tinham recebido denúncias de moradores, sobre o intenso tráfico de drogas, onde um dos indivíduos constantemente usava arma de fogo, sendo que o acusado RONALDO foi identificado como sendo um dos atuantes ativos no referido delito. Que moradores contaram que RONALDO estava realizando o abastecimento de drogas nas pistas, naquele momento, o que motivou a Polícia Militar a ir averiguar os fatos. Que RONALDO foi avistado e flagrado dispensando uma sacola contendo drogas ilícitas em seu interior. Que RONALDO resistiu à prisão e foi preciso o uso da força moderada para contê-lo. Que a equipe do depoente já tinha foto de RONALDO. Que confirma a declaração prestada na fase inquisitória, que ora lhe fora lida. Que RONALDO negou a propriedade das drogas. Que o depoente tinha acesso a denúncias envolvendo RONALDO antes mesmo de sua prisão flagrancial, com anexos fotográficos. Que não sabe dizer quantas pessoas chamadas RONALDO há na região. Que o depoente não faz investigação de denúncias, eis que cabe à Polícia Civil e ao Ministério Público e não à Polícia Militar. Que a abordagem de RONALDO foi após um bar, conhecido pela movimentação de drogas. Que RONALDO contou que mora num bairro próximo, mas consta registrado na ocorrência.

No mesmo sentido, o SOLDADO DA PMES SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS relatou que estavam patrulhamento quando um morador que não quis se identificar contou que RONALDO estava abastecendo a “Boca de Fumo” naquele momento e a sua equipe resolveu apurar os fatos. Que chegando ao local, vários indivíduos empreenderam fuga e RONALDO estava de posse de uma sacola, a dispensou pelo caminho. Que dentro da sacola havia drogas ilícitas. Que RONALDO resistiu à prisão duas vezes e a resistência inicial começou quando os militares averiguaram o conteúdo ilícito na sacola. Que os policiais já tinham acesso a denúncias envolvendo RONALDO, com anexos de suas fotografias. Que não tinham informações sobre o local de moradia de RONALDO. Que RONALDO negou a propriedade dos entorpecentes. Que o depoente só conhece o denunciado RONALDO, com este nome, na região.

O SOLDADO DA PM MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, corrobora as falas de seus parceiros de farda, quando descreveu que os fatos se deram exatamente como consta na exordial de acusação. Que havia denúncias em desfavor de RONALDO, indicando que ele era o gerente e que abastecia a “Boca de Fumo”. Que os militares eram muito solicitados pela população local e, naquela fatídica data, receberam um informe no sentido de que o abastecimento estava acontecendo naquele momento. Que com o efeito surpresa da guarnição no local dos fatos, a equipe se deparou com cerca de cinco indivíduos, que empreenderam fuga por direções opostas. Que RONALDO dispensou uma sacola e o depoente visualizou o fato. Que reitera que flagrou RONALDO dispensando a sacola. Que devido a experiência de rua do Policial Militar, é possível fazer uma leitura corporal, onde preveem que haverá uma tentativa de fuga. Que assim que RONALDO viu o CABO MIGUEL recuperando a sacola e constatando a existência de entorpecentes em seu interior, ele começou a resistir à prisão e correu. Que RONALDO resistiu muito e foi difícil prendê-lo. Que sempre advertem o abordado de seus direitos constitucionais. Que não há sombra de dúvidas de que RONALDO é a pessoa indicada nas diversas denúncias. Que o depoente tinha acesso a denúncias e fotos de RONALDO. Que todos os militares da 3ª Companhia conhecem RONALDO como sendo chefe no narcotráfico desde o ano de 2010. Que o depoente teve acesso a referido boletim depois da prisão de RONALDO”.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Nessa perspectiva,
ainda que
o acusado
não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de merc
a
ncia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei
nº 11.343/2006,
tais como ‘trazer consigo’ e ‘guardar’
.

Isso porque
, o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui natureza mista alternativa ou de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos descritos no tipo penal. Neste caso, a conduta de trazer consigo e
guardar
as substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal, evidenciada pelo flagrante e pela tentativa de descarte, é suficiente para a configuração do delito, independentemente do flagrante do ato de venda ou comercialização.

E não é só. Mesmo que
o apelante
fosse
um
mero usuário, assim como alega - usuário de
crack
e cocaína e que estava no local para adquirir drogas -, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual os pedidos de absolvição e de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem prosperar.

Is
s
o porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, afastada a possibilidade de absolvição, resta inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
como sustentado, pois a prova da autoria e materialidade é robusta, coesa e convergente, rechaçando qualquer estado de incerteza quanto à subsunção da conduta à norma penal.

Igualmente, a condenação pelo crime de
r
esistência (
a
rt. 329,
caput
, do CPB) deve ser mantida,
na medida em que a
materialidade e a autoria delitiva foram integralmente demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos três agentes policiais, que relataram a reação violenta e ativa do
a
pelante à execução do ato legal de prisão.

No ponto, o
Soldado Marcos Rodrigues de Oliveira foi categórico ao descrever que: ‘assim que RONALDO viu o CABO MIGUEL recuperando a sacola e constatando a existência de entorpecentes em seu interior, ele começou a resistir à prisão e correu. Que RONALDO resistiu muito e foi difícil prendê-lo’.

Nessa perspectiva, a
consumação do delito de resistência, que visa proteger a incolumidade da Administração Pública, ocorre no momento em que o agente se opõe à execução de ato legal, mediante o emprego de violência ou ameaça contra o funcionário competente, o que claramente ocorreu quando o
a
pelante desobedeceu a ordem de imobilização e empreendeu fuga, desferindo, conforme o Boletim Unificado, socos e chutes contra os militares que tentavam contê-lo.

Cumpre ressaltar, ainda, que a conduta policial restou integralmente lícita e proporcional, e a alegação do
a
pelante de ter sido agredido ou de que a prisão foi forjada é desprovida de qualquer suporte probatório nos autos, sendo formalmente refutada pelo documento anexado pela acusação em memoriais (ID 38739403 – Laudo de Lesões Corporais), que não constatou nenhuma lesão
no recorrente
.

Deste modo, não havendo indício de ilegalidade capaz de desconstituir o ato policial, fica mantida a condenação pelo delito de
r
esistência.

Superadas as questões relativas à materialidade e
à
autoria, passo à análise da dosimetria da pena imposta, que foi impugnada pela defesa em relação à aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Inicialmente, rechaça-se o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (
a
rt. 65, I, CP), porquanto o crime foi cometido em 08/01/2022, e o
a
pelante nasceu em 03/04/1981, possuindo, portanto, 40 (quarenta) anos de idade, o que afasta a incidência da referida atenuante, aplicável apenas aos menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

No que tange à fixação da pena-base para o crime de
t
ráfico de
d
rogas, o
j
uízo
a quo
, na primeira fase, considerou a preponderância do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, o qual impõe ao julgador a análise da natureza, da variedade e da quantidade das substâncias apreendidas,
sendo que a
pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, em patamar
adequado e proporcional, a partir das frações de majoração admitidas pela jurisprudência.

No ponto, o
aumento baseou-se na apreensão de três variedades distintas de entorpecentes (maconha,
crack
e cocaína) em pacotes fracionados (19 pinos e 25 pedras, totalizando 44 porções), o que inequivocamente demonstra um maior grau de reprovabilidade e nocividade social da conduta, ultrapassando a mera normalidade do tipo penal,
nada havendo para ser modificado
.

Mantida a pena intermediária no patamar basilar fixado, por ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, n
a terceira fase, enfrentando o pleito defensivo, a r. sentença reconheceu a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º, do
a
rtigo 33 da Lei
nº
11.343/06),
entretanto
aplicou-
a
no patamar mínimo de 1/6 (um sexto),
reduzindo
a reprimenda
para
5 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

O
corre que, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
assentou o seu posicionamento no sentido de que “
a
quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena,
desde que não tenham sido valoradas na primeira fase
”.
(STJ; AgRg-REsp 2.230.910; Proc. 2025/0333091-3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025).

In casu,
como visto, as variáveis descritas no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, foram utilizadas para majorar a pena-base, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão, razão pela qual procede o pleito defensivo para que a causa especial de aumento de pena seja reconhecida em sua fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços).

Em idêntica orientação:

Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68; código de processo penal, art. 28-a; RISTJ, art. 255, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 379.087/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 28.03.2017; STJ, AGRG no HC 888.473/SC, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 04.06.2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.942.119; Proc. 2025/0183189-6; MS; Rel. Min. Maria Marluce Caldas; Julg. 21/10/2025; DJE 28/10/2025)

Destarte, a partir da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva de
RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em
2
(
dois
) anos de reclusão
e
2 (dois) meses de detenção
,
além do
pagamento de
2
00 (
duzentos
) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena,
a despeito d
os depoimentos policiais
indicarem
que
o apelante
era conhecido por ser ‘gerente’ e ‘abastecer a boca de fumo’ desde 2010 (conforme relato do PM Marcos),
em análise do
sistema Infopen, constata-se que o apelante desde 2022, após ter recebido alvará de soltura nestes autos, não foi preso novamente.

Assim,
com base nas considerações suso esposadas, bem como
a partir da significativa redução da pena inicialmente fixada,
nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c, do Código Penal,
entendo que o
regime inicial
aberto é o mais consentâneo à hipótese em apreço.

N
esse sentido:

(...).
III. Razões de Decidir 3. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita, conforme depoimentos dos policiais, não havendo ilegalidade na obtenção das provas. 4. O réu é primário e não há provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, justificando a aplicação do redutor de pena. lV. Dispositivo e Tese5. Dá-se parcial provimento à apelação para reduzir a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, abrandar o regime inicial para aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial foi legal e motivada por fundada suspeita. 2. Aplicação do redutor de pena por tráfico privilegiado. (TJSP; ACr 1519796-24.2025.8.26.0228; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 15/12/2025).

Por fim, a defesa do apelante pleiteou, sucessivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, o que se torna viável e pertinente.

Isso porque, o art. 44, do Código Penal, estabelece que as penas privativas de liberdade podem ser substituídas por restritivas de direitos se: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; II - o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; III - o réu não for reincidente em crime doloso; IV - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição é suficiente.

No caso do apelante, todos os requisitos legais foram preenchidos: a pena definitiva é de 2 (dois) de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, a conduta delitiva não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e o apelante é primário. Ademais, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis na primeira fase da dosimetria da pena – com exceção da natureza das drogas apreendidas -, com destaque para a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas.

Tais elementos, somados ao fato de que o tráfico privilegiado descaracteriza o crime hediondo, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é a medida socialmente mais recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

(...). Quanto à possibilidade de substituição da pena, nos delitos de tráfico, o Supremo Tribunal Federal, em 1º/9/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritivas de direitos. - As circunstâncias do caso concreto recomendam a substituição, pois trata-se de ré primária, condenada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão e com apreensão de quantidade de droga não marcadamente relevante e com peso líquido não indicado nos títulos judiciais da origem. Dessa forma, resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade em medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 733.841; Proc. 2022/0098338-2; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Dessa forma, em estrita observância ao princípio da individualização da pena e em consonância com a finalidade ressocializadora da sanção penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, cujas condições e especificidades deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a pena aplicada
a
RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
fixando-a em
2
(
dois
) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção,
em regime inicial aberto,
além do pagamento de
2
00 (
duzentos
) dias-multa,
bem como

para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, cujas condições e especificidades deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo as demais cominações contidas na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO DIVERGENTE

Cuida-se de apelação criminal interposta por RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente pretensão punitiva estatal e condenou recorrente pelos delitos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e do art. 329, caput, do Código Penal, em concurso material.

A denúncia narrou que, em 08/01/2022, por volta de 22h45min, em via pública nas proximidades de estabelecimento conhecido como “Bar da Maria”, no Bairro Mestre Álvaro, no Município de Serra/ES, o recorrente trazia consigo sacola com 19 pinos de cocaína, 25 pedras de crack e porção de maconha, tendo dispensado invólucro ao avistar guarnição e, em seguida, oposto resistência ativa à prisão, com socos e chutes contra policiais.

O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena, com a incidência do §4º do art. 33 em fração máxima e o abrandamento de regime, além de substituição por penas restritivas de direitos.

Em que pese o judicioso voto do Eminente Desembargador Relator, divirjo parcialmente da conclusão adotada.

No mérito, coaduno com a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas imposta ao apelante, conforme voto proferido.

Contudo, no que se refere à dosimetria, verifico que na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo, em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, com fundamento na preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06, diante de natureza, variedade e quantidade das drogas, além de fracionamento em múltiplas unidades.

Entendo que a fundamentação mostra-se idônea e proporcional, pois não se limita a referência genérica, indicando elementos concretos do caso.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes. O pleito de menoridade relativa não se sustenta, conforme muito bem pontuado pelo Culto Relator, pois recorrente nasceu em 03/04/1984 e, à data do fato, contava 37 anos, afastando art. 65, I, CP.

Na terceira fase, incide causa de diminuição do §4º do art. 33, pois não há dado seguro de integração a organização criminosa e não consta reincidência.

O tema recursal concentra-se em fração.

Cediço é o entendimento quanto à vedação dupla de valoração de natureza/quantidade/variedade quando já utilizadas na pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Contudo, isso não conduz a fração máxima automática.

Entendo que a dosimetria reclama individualização e fatores diversos daqueles previstos no art. 42 podem justificar a redução intermediária, desde que concretos e extraídos dos autos, sem reaproveitar vetores já sopesados.

Neste caso, a dinâmica do flagrante revela maior intensidade de censura: a fuga imediata, o descarte de sacola em via pública e a resistência violenta, no mesmo contexto fático, com agressões a agentes estatais.

Além disso, há referência reiterada, em relatos policiais, de atuação ligada a abastecimento de ponto de venda, circunstância que, embora insuficiente para afastar privilégio, indica menor ocasionalidade, autorizando redução em patamar intermediário, sem repetir os elementos previstos no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Assim, fixo fração de redução em
1⁄2
, razão pela qual fixo a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 250 dias-multa, mantido valor unitário fixado na origem.

A pena quanto ao delito de resistência foi fixada na origem em 2 meses de detenção, patamar mínimo legal, que não merece reparos.

Em atenção à regra insculpida no art. 69 do CP fixo a pena definitiva em
3 anos de reclusão e 2 meses de detenção
, além de
250 dias-multa
.

Coaduno com o voto do Eminente Relator no que se refere à fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Contudo, divirjo quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O benefício previsto no art. 44 do CP exige, além do limite de pena, que a infração não seja cometida com violência ou grave ameaça.

A condenação imposta ao réu inclui resistência, delito que pressupõe violência ou ameaça e, no caso, materializou-se por agressões físicas. Assim, o requisito do inciso II não se encontra atendido, razão pela qual a substituição deve ser afastada.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento apenas para redimensionar fração da minorante do §4º do art. 33 para 1/2, com readequação das penas para
3 anos de reclusão e 2 meses de detenção, além de 250 dias-multa
, fixando o regime inicial de cumprimento de pena aberto e afastando a substituição por restritivas.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA